Tribunal: STJ
Processo: 0058847-30.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1074867 - SC(2026/0058847-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAFAEL SALVARO
ADVOGADO
: RAFAEL SALVARO - SC062020
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MAURO LUIS MARTINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. VENDA DE
COMBUSTÍVEL
FORA
DAS
ESPECIFICAÇÕES.
AUTORIA
NÃO
COMPROVADA. ADMINISTRAÇÃO FORMAL. POSTO ARRENDADO.
AUSÊNCIA
DE
INGERÊNCIA
E
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA.
1. A materialidade delitiva foi reconhecida com base em documentos de
fiscalização, relatório de ensaios e decisão em processo administrativo (fl.
28). A autoria, contudo, não se comprovou por elementos autônomos que
demonstrem a efetiva participação, comando ou contribuição relevante do
paciente na comercialização do combustível em desconformidade, diante
do arrendamento realizado desde 2017, da ausência de ingerência
reconhecida em juízo e da quitação da multa administrativa pelos locatários
(fls.
e
).
22/23
29/30
2. Não é possível condenação fundada em titularidade formal da empresa e
na assinatura por certificado digital, sem identificação de nexo concreto
entre conduta e resultado, sob pena de responsabilização penal objetiva,
vedada no direito penal.
3. Ordem concedida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56630427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 84623007-c2f9-4d5b-af25-4b99328000ef

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 84623007-c2f9-4d5b-af25-4b99328000ef

HABEAS CORPUS No 1074867 - SC(2026/0058847-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAFAEL SALVARO
ADVOGADO
: RAFAEL SALVARO - SC062020
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MAURO LUIS MARTINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. VENDA DE
COMBUSTÍVEL
FORA
DAS
ESPECIFICAÇÕES.
AUTORIA
NÃO
COMPROVADA. ADMINISTRAÇÃO FORMAL. POSTO ARRENDADO.
AUSÊNCIA
DE
INGERÊNCIA
E
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA.
1. A materialidade delitiva foi reconhecida com base em documentos de
fiscalização, relatório de ensaios e decisão em processo administrativo (fl.
28). A autoria, contudo, não se comprovou por elementos autônomos que
demonstrem a efetiva participação, comando ou contribuição relevante do
paciente na comercialização do combustível em desconformidade, diante
do arrendamento realizado desde 2017, da ausência de ingerência
reconhecida em juízo e da quitação da multa administrativa pelos locatários
(fls.
e
).
22/23
29/30
2. Não é possível condenação fundada em titularidade formal da empresa e
na assinatura por certificado digital, sem identificação de nexo concreto
entre conduta e resultado, sob pena de responsabilização penal objetiva,
vedada no direito penal.
3. Ordem concedida.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de MAURO LUIS MARTINI
habeas corpus
– condenado pelo crime do
o, II, da
à pena de 2 anos de
art. 7
Lei n. 8.137/1990,
detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos – em que
a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, que, em
deu provimento à apelação para condenar o paciente
12/12/2024,
(Apelação Criminal n.
– fls.
e fls.
).
5001855-27.2023.8.24.0050/SC
10/14
28/32
Documento eletrônico VDA55449145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: a9ed5603-709a-48d7-bd13-9113e3a54fe6

Em síntese, o impetrante alega ausência de autoria e uso deturpado da
teoria do domínio do fato, sustentando que o paciente era “sócio no papel”, sem
gerência ou mando sobre a operação do posto, arrendado a terceiros desde 2017, e
que a condenação se apoiou apenas na posição formal de administrador e no uso do
certificado digital, sem prova de ordem, comando ou ingerência na irregularidade do
combustível.
Alega nulidade absoluta da denúncia por violação do princípio da legalidade,
porque fundada em norma técnica da ANP revogada à época dos fatos, o que tornaria
a imputação formalmente atípica e ensejaria o reconhecimento de inépcia da inicial
acusatória (art. 395, I, do Código de Processo Penal).
Em caráter subsidiário, sustenta a aplicação do princípio da insignificância,
afirmando mínima ofensividade e inexpressividade da lesão, pois a amostra de diesel
apresentou diferença ínfima no teor de biodiesel em relação ao parâmetro vigente, sem
dano concreto à coletividade.
No mérito, requer a concessão da ordem para absolver o paciente pela
ausência de autoria (art. 386, V, do Código de Processo Penal), ou, alternativamente,
declarar a nulidade da denúncia e cassar o acórdão condenatório, com absolvição.
De forma subsidiária, requer a aplicação do princípio da insignificância e a
absolvição do paciente (art. 386, III, do Código de Processo Penal) – (fls.

)
2/4, 6/8
(Processo n. 5001855-27.2023.8.24.0050, da 2a Vara da comarca de
).
Pomerode/SC
Foram prestadas informações às fls. 37/60.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
).
63/65
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigno que o paciente foi absolvido pelo Juízo de primeiro
grau mediante os seguintes fundamentos (fls.
):
23/25
A autoria, por sua vez, não está presente.
Não há dúvidas de que acusado figurava na condição de sócio-administrador
do estabelecimento que dispunha à venda produto com características em
desacordo com as prescrições legais. Todavia, no caso em concreto, tem-se que o
acusado não detinha a administração de fato da referida pessoa jurídica, conforme
os depoimentos dos envolvidos e, sobretudo, o contrato de locação (ev49.2).
Documento eletrônico VDA55449145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: a9ed5603-709a-48d7-bd13-9113e3a54fe6

A administração da empresa ao tempo dos fatos, na situação em apreço,
dava-se exclusivamente pelos arrendatários do estabelecimento, sem interferência
do ora denunciado, o qual tampouco participava dos lucros do empreendimento.
Diante deste cenário, embora a falta de transferência oficial possa gerar
consequências civis e administrativas, o mero descumprimento dessas
formalidades não pode ensejar, por si só, a responsabilidade criminal, não se
admitindo a responsabilização criminal objetiva pela simples posição societária do
acusado.
Além disso, ainda que fosse o réu o administrador de fato, seria necessária a
imputação de um ato ou omissão relativa à notificação e fiscalização por parte do
órgão regulador, que implicasse em venda de produto em desconformidade com
as especificações oficiais.
[...]
No caso, inexiste vínculo, seja objetivo, seja subjetivo, do acusado quanto ao
fato relatado pela fiscalização, ou seja, a disponibilização à venda de combustível
fora dos parâmetros exigidos pela legislação.
Com efeito, o acusado não tinha ingerência sobre o comércio de
combustíveis e tampouco atuou com dolo de vendê-los ou expô-los à venda em
infringência de normas técnicas.
E, na qualidade de sócio apenas "no papel", sequer poderia ter se conduzido
de forma a evitar a infração em comento.
Assim, afastada a autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe.
Após o recurso da acusação, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo
para condenar o paciente nos seguintes termos (fls.
):
29/30
A autoria exsurge evidente.
Ouvida em juízo (vídeo 1 do evento 55 da ação penal), a engenheira química
Micheline Bechtold explicou:

[...] que, à época dos fatos, trabalhava na Agência Nacional de
Petróleo. Afirmou que se recorda de ter feito fiscalizações em Pomerode,
mas que não se recorda especificamente da fiscalização objeto deste feito.
Exibido o documento de fiscalização, explicou que a infração estava
relacionada ao óleo diesel B S500 Comum, cuja composição estava em
desacordo com as certificações técnicas da ANP. Disse que a ANP tinha um
convênio com a FURB, que coletava amostras de combustível nos postos e
realizava análises. Quando um combustível estava fora da especificação, a
ANP era notificada e realizava uma fiscalização. Neste sentido, disse que
realizou a fiscalização e coletou a amostra de combustível. A amostra foi
enviada para análise em laboratório credenciado e o resultado confirmou
que o combustível estava fora da especificação, especificamente no teor de
biodiesel. Esclareceu que não realizou a análise laboratorial do óleo diesel,
que somente fez a fiscalização. Não sabe dizer se pessoas físicas ou
jurídicas podem comprar óleo diesel puro. Por fim, afirmou que quanto
menor índice de biodiesel, menor a qualidade do combustível (sic, trecho
extraído da sentença do evento 64.1).

Já Ivo Milnitz alegou (vídeo 1 do evento 55 da ação penal):

[...] ter conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Confirmou que
alugou o posto de Mauro em 2017. Disse que em janeiro de 2020 estava
responsável pelo posto, que cuidava da parte financeira enquanto seu
sobrinho Diego gerenciava a operação. Falou que Mauro não tinha qualquer
ingerência sobre o posto de combustível à época dos fatos. Confirmou que o
arrendamento teve início em 2017 e continua até os dias atuais. Disse que o
representante legal do estabelecimento denominado Auto Posto Fritz é
Mauro e que à época dos fatos funcionava no local o Auto Posto Fritz.
Somente no ano de 2023 houve a transferência do estabelecimento para o
“Petro Posto União”, com as devidas comunicações aos Órgãos Públicos.
Documento eletrônico VDA55449145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: a9ed5603-709a-48d7-bd13-9113e3a54fe6

Indicou que encaminharam a transferência de titularidade quando fizeram o
arrendamento, em 2017, porém, em virtude da burocracia, demorou a sair
(sic, trecho extraído da sentença do evento 64.1). O réu Mauro Luis Martíni,
por seu turno, asseverou em seu interrogatório sob o crivo do contraditório
(vídeo 1 do evento 55 da ação penal): [...] que, em 2017, alugou o posto
para Diego e Ivo conforme consta no contrato. Desde então, ele vive da
renda do aluguel e não opera o posto. Sobre o contrato de locação e quem
eram as partes envolvidas, explicou que alugou o posto para o pessoal do
Posto União, que já possuíam outros postos. O contrato foi assinado por ele,
como proprietário, e por Diego e Ivo, como locatários. Informou que é
engenheiro agrônomo. Disse que, quando alugou o posto, deu aos locatários
90 dias para estabelecerem sua própria empresa. No entanto, devido à
demora na obtenção da licença ambiental, ele permitiu que eles
continuassem operando com o CNPJ de sua empresa, porque confiava nos
locatários e permitiu que eles operassem o posto em seu nome. Ele
continuou a assinar o certificado digital anualmente, mas não estava
envolvido na operação do posto. Sobre os fatos em si, disse que soube da
autuação da ANP, sobre um problema com o teor de biodiesel no óleo diesel
e soube da aplicação de multa administrativa no valor de R$ 20.000,00, que
foi paga pelos locatários. Contou que a conta bancária do posto de sua
propriedade estava inativa e que os locatários operavam com outra conta.
Falou que ainda trabalha com postos de combustíveis. Explicou o
procedimento referente à amostra-prova. Por fim, afirmou que não exercia a
administração do posto, mas tão somente recebia o aluguel (sic, trecho
extraído da sentença do evento 64.1).

Posto isso, malgrado a fundamentação externada pelo douto sentenciante, o
entendimento pela absolvição não encontra amparo no feito, sobretudo porque as
provas arregimentadas ao caderno processual são fortes e robustas em apontar
a materialidade e autoria delitivas, bem como a existência do elemento subjetivo,
de modo que o denunciado efetivamente perpetrou a conduta narrada na exordial
acusatória.
Isso porque como titular de empresa, na condição de administrador, tinha ou
deveria ter ciência integral a respeito da gestão da pessoa jurídica, tanto é que,
conforme admitiu em seu interrogatório judicial, continuou utilizando o seu
certificado digital para assinar o que necessitasse do seu aval, assumindo assim, o
risco da atividade empresarial.
Não se trata, na espécie, de considerar objetiva a sua responsabilidade, mas
sim de considerar que, mesmo havendo juntado contrato de locação firmado no
ano de 2017 (evento 49.2 da ação penal), continuou respondendo como
responsável legal da pessoa jurídica até o ano de 2020 - quando realizada a
indigitada fiscalização - tanto é que a autuação foi lavrada em seu nome.
Com efeito, não trouxe aos autos, senão referido contrato, qualquer prova no
sentido de que a administração da empresa efetivamente estivesse sendo feita
pelos locatários, inclusive o documento sobredito traz cláusula expressa no sentido
de que o prazo para a regularização da pessoa jurídica seria de noventa dias
(cláusula primeira, parágrafo terceiro - fls. 2 do evento 49.2 da ação penal) e,
mesmo que se admita a hipótese de mora em virtude de procedimentos
burocráticos, não é crível que tenha permanecido de 2017 a 2020 assinando
documentos oficiais, sem buscar a regularização do negócio, tampouco sem se dar
conta da responsabilidade que lhe era cabível e dos efeitos que poderiam advir.
Aliás, da sua defesa no procedimento administrativo (fls. 21-25 do evento 1.4
dos autos n. 5001302-77.2023.8.24.0050), verifica-se que sequer alegou tal
isenção de responsabilidade, respondendo à autuação de forma a efetivamente
assumir a condição de responsável legal pela empresa, demonstrando ter ciência
das obrigações inerentes à tal condição.
Como bem ponderado pelo ilustrado parecerista:

[...] ao permitir que os locatários operassem o posto de combustível
em seu nome (como o próprio réu confirmou ao ser ouvido em na fase
judicial), mas continuar a assinar digitalmente documentos que
necessitavam do seu aval enquanto administrador, ao fim e ao cabo nunca
Documento eletrônico VDA55449145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: a9ed5603-709a-48d7-bd13-9113e3a54fe6

deixou de gerir a empresa, e por consectário, mantinha o dever de controle e
fiscalização. Em outras palavras, detinha plena capacidade de interferir no
resultado dos atos praticados por Diego Soares e Ivo Milnitz (locatários do
espaço), mas assim não fez (insiste-se) (sic, evento 9.1).

Ao que parece, então, o acusado almeja, com suas assertivas, tão somente
isentar-se da responsabilidade criminal que lhe cabe, de modo que outra
alternativa não há senão a sua condenação.
Conforme se verifica dos autos, o acórdão impugnado reconheceu a
materialidade delitiva com base em documentos de fiscalização, relatório de ensaios,
bem como em decisão em processo administrativo (fl. 28).
Além disso, assentou a autoria na condição do paciente como titular e
administrador formal da empresa, o qual vinha fazendo uso do certificado digital,
concluindo, assim, que “tinha ou deveria ter ciência” da gestão e “assumiu o risco da
atividade empresarial” (fls.
).
29/30
Com é sabido, considera-se autor do delito aquele que detém o domínio da
conduta, ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai
acontecer ou não. Ou seja, aquele que controla a prática delitiva, ou pelo menos
contribui diretamente para ela por meio de auxilio ou incentivo intelectual, ainda que
não praticando o núcleo da figura típica.
Nesse passo, verifico que a prova judicial aponta quadro fático objetivo de
ausência de ingerência do paciente na operação do posto à época dos fatos.
Conforme relata o ato coator, a testemunha Ivo Milnitz confirmou que alugou
o posto do paciente em 2017 e que era o responsável pela operação em 2020,
afirmando expressamente que réu Mauro não tinha ingerência alguma no posto.
Esclareceu, inclusive, que encaminharam a transferência de titularidade quando
(fl.
fizeram o arrendamento, em 2017, porém, em virtude da burocracia, demorou a sair
29).
Tais informações foram confirmadas pelo paciente, que, em seu
interrogatório, narrou que alugou o posto em 2017, e que, embora ainda fosse
formalmente o dono, não tinha a administração do posto na prática, em razão do
contrato firmado (fl. 29).
Como visto acima, a sentença, examinando os mesmos elementos,
concluiu, em síntese que
[...]
[a] autoria, por sua vez, não está presente
. A
[...]
[...]
administração
dava-se exclusivamente pelos arrendatários
. Diante deste
[...]
cenário
não se admitindo a responsabilização criminal objetiva pela simples
(fls.
).
posição societária do acusado
23/24
Documento eletrônico VDA55449145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: a9ed5603-709a-48d7-bd13-9113e3a54fe6

O acórdão reconhece que os locatários operavam o posto com o CNPJ do
paciente e que este continuou utilizando o seu certificado digital para assinar o que
, inferindo daí
(fls.
).
necessitasse do seu aval
capacidade de interferir
29/30
Essa inferência, dissociada de fatos concretos de atuação, não supera o
padrão mínimo exigido para condenação, sobretudo diante do arrendamento desde
2017, da ausência de gerência reconhecida em juízo e da quitação da multa
administrativa pelos locatários (fls.
).
22/23
Diante do cenário descrito, entendo que o fundamento central do acórdão,
de ciência presumida, dever abstrato de controle por titularidade formal e assinatura de
certificado digital, não identifica nexo concreto entre conduta do paciente e o resultado,
tampouco ordem, comando ou ingerência na aquisição, mistura ou venda do
combustível desconforme.
O padrão decisório adotado aproxima-se de responsabilização objetiva,
vedada no direito penal, inclusive em hipóteses de crimes societários em que se exige
vínculo fático-probatório mínimo entre o agir do agente e o evento.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento
de que é vedado atribuir responsabilidade penal à pessoa física levando em
consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o
vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa,
ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada
pelo ordenamento jurídico pátrio (HC n.
de minha relatoria, Sexta
821.162/SP,
Turma, DJe de
AgRg no
Ministro Rogerio Schietti
15/9/2023;
REsp n. 1.874.619/PE,
Cruz, Sexta Turma, DJe
e
2/12/2020;
RHC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik,
105.167/SP,
Quinta Turma, DJe de
)
2/4/2019.
Portanto, não é possível condenar alguém pela simples posição que ocupa
em determinada empresa. Mister se faz a demonstração de que o sócio
efetivamente intervinha na revenda do combustível adulterado,
gestor/administrador
tendo conhecimento ou a possibilidade concreta de ter conhecimento dos ilícitos.
Assim, tenho que a autoria não se estabeleceu por elementos autônomos
que demonstrem a efetiva participação, comando ou contribuição relevante do paciente
na comercialização do biodiesel fora da especificação.
Consigno que a conclusão não demanda revolvimento fático-probatório, mas
cotejo direto de trechos objetivos já transcritos nos atos judiciais e no voto, suficientes
Documento eletrônico VDA55449145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: a9ed5603-709a-48d7-bd13-9113e3a54fe6

para evidenciar o descompasso entre a imputação penal e o substrato fático delineado
nos autos.
Ante o exposto,
a ordem de
para restabelecer a
concedo
habeas corpus
sentença proferida e absolver o paciente do delito imputado nos autos da ação penal n.
5001855-27.2023.8.24.0050, com fulcro no disposto no
VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55449145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/03/2026 10:16:48
Código de Controle do Documento: a9ed5603-709a-48d7-bd13-9113e3a54fe6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.074.867 / SC
Número Registro: 2026/0058847-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50018552720238240050
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL SALVARO
ADVOGADO
: RAFAEL SALVARO - SC062020
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MAURO LUIS MARTINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
06/05/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:06
Código de Controle do Documento: 4b3e165c-5abe-4fbf-b701-9ff5c75cd8a8

Documento eletrônico VDA56493401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:06
Código de Controle do Documento: 4b3e165c-5abe-4fbf-b701-9ff5c75cd8a8